Tribunal: TJMT
Processo: 0001869-04.2005.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001869-04.2005.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALTER LIMA FERNANDES - CPF: 526.208.328-53 (APELANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (APELANTE), FLAVIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 518.532.301-97 (ADVOGADO), RUY OTTONI RONDON JUNIOR - CPF: 404.370.001-68 (ADVOGADO), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO), OSCAR LUIZ CERVI - CPF: 210.628.030-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), SILENE MARIA FONTOURA DA SILVA - CPF: 554.456.321-72 (APELANTE), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), WALTER LIMA FERNANDES - CPF: 526.208.328-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES NO REGISTRO IMOBILIÁRIO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO DE OUTORGA DE PODERES PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL E CONSEQUENTE NULIDADE DO SUBSTABELECIMENTO DE PODERES E DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – DEMANDA AJUIZADA CONTRA O PROCURADOR ORIGINÁRIO, CONTRA O PROCURADOR SUBSTABELECIDO E CONTRA O ADQUIRENTE DO IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECONHECIMENTO DE FALSIDADE E CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA PROCURAÇÃO, DO SUBSTABELECIMENTO E DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA ESCRITURA PÚBLICA ANULADA E CONDENAÇÃO DO PROCURADOR ORIGINÁRIO E DO SUBSTABELECIDO À INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – PEDIDO CONDENATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE POR SER TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSOS INTERPOSTOS PELO ADQUIRENTE E PELO PROCURADOR SUBSTABELECIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ANTE O FALECIMENTO DO CORRÉU (PROCURADOR ORIGINÁRIO) E HABILITAÇÃO DE SEUS HERDEIROS – ÓBITO COMUNICADO NOS AUTOS HÁ MAIS DE DEZESSEIS ANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA TITULAR DA GARANTIA HIPOTECÁRIA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ARGUIÇÃO DE NULIDADES DE ALGIBEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (“
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
”) – VEDAÇÃO À DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO (CPC, ART. 18) – PRELIMINARES REJEITADAS – FORMULAÇÃO, PELOS RÉUS APELANTES, DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE OUTROS ATOS JURÍDICOS – AFIRMAÇÃO DE QUE A PROCURAÇÃO PELA QUAL FORAM OUTORGADOS OS PODERES SUBSTABELECIDOS À AUTORA É IGUALMENTE FALSIFICADA E MACULADA POR NULIDADE – QUESTÕES DISTANCIADAS DA CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA – ILEGITIMIDADE “
AD CAUSAM
” – TEORIA DA ASSERÇÃO – ARGUIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO COM OUTRA DEMANDA EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – ARGUIÇÃO REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À NULIDADE DOS ATOS JURÍDICOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO COROLÁRIO LÓGICO DA ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – IMPOSSIBILIDADE – POSSE JÁ EXERCIDA PELO ADQUIRENTE DO DOMÍNIO MUITO ANTES DA CELEBRAÇÃO DO ALUDIDO ATO JURÍDICO – RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A ESSA TESE – AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA AO POSSUIDOR ADQUIRENTE POR MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REPUTADOS PROTELATÓRIOS (CPC, ART. 1.026, §4o) – CONDENAÇÃO DO PROCURADOR SUBSTABELECIDO À INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES FUNDADA EM SIMPLÓRIA ASSERTIVA DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM QUE FIGUROU COMO REPRESENTANTE DO ALIENANTE SE APOIOU EM DOCUMENTO FALSIFICADO – EVIDÊNCIA DE QUE ELE NÃO TINHA CONHECIMENTO DA NATUREZA FRAUDULENTA DA PROCURAÇÃO E DE QUE AGIU DE BOA-FÉ AO RECEBER OS PODERES POR SUBSTABELECIMENTO E VALER-SE DELES PARA ALIENAR O DOMÍNIO DO IMÓVEL AO SEU CLIENTE À ÉPOCA – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Se, a despeito de o falecimento de um dos três réus ter sido comunicado nos autos há mais de uma década, o processo tramitou por anos a fio sem a devida suspensão para habilitação de herdeiros e sucessores, não é dado aos outros dois réus pretender anular atos processuais somente após prolação de sentença desfavorável, face à inadmissibilidade de arguição de nulidade de algibeira, à ausência de demonstração de efetivo prejuízo (“
pas de nullité sans grief
”) e à vedação à defesa de direito alheio (dos herdeiros/sucessores) em nome próprio (CPC, art. 18). 2. Pelos mesmo motivos, deve ser rejeitada a arguição de nulidade processual por falta de intimação da titular da garantia hipotecária registrada na matrícula do imóvel objeto da lide. 3. Se a demanda foi ajuizada em razão de alegada falsificação da procuração outorgada a um dos réus e consequente nulidade do substabelecimento de poderes em favor de segundo réu e da Escritura Pública de Compra e Venda em que um terceiro réu figurou como adquirente, descabe a pretensão, vertida pelos réus, de declaração de nulidade de atos jurídicos que envolvem a autora, especialmente sem apresentação de reconvenção. 4. A alegação de nulidade da procuração de outorga de poderes do antigo proprietário do imóvel e do posterior substabelecimento destes à autora somente poderia ser conhecida como arguição de ilegitimidade “
ad causam
”, mas, conforme jurisprudência do eg. STJ, “
as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo
”, não havendo falar em acolhimento de arguição de ilegitimidade ativa se, pelo menos abstratamente, a parte autora aparenta ter “
o direito de pedir o que pede
” (REsp 1379885/SC). 5. Não há nulidade da sentença por alegada imprescindibilidade de julgamento conjunto com outra demanda se, como na hipótese, não se verifica conexão ou risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 6. Deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse formulado como mero corolário lógico da anulação da Escritura Pública de Compra e Venda se, como no caso, evidenciado que o réu já exercia posse sobre o imóvel objeto da lide desde antes, ou seja, independentemente, da celebração do ato jurídico anulado. 7. Se o conjunto probatório dos autos mostra que o réu a quem substabelecidos os poderes supostamente outorgados pela procuração falsificada não tinha conhecimento da trama fraudulenta, tendo participado de boa-fé do ato jurídico anulado, descabe sua condenação solidária à indenização por lucros cessantes, imposta àqueles que verdadeiramente concorreram à fraude.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PEDRO RONNY ARGERIN (cf. Id. no 200669165) e por OSCAR LUIZ CERVI e sua esposa SILENE MARIA FONTOURA DA SILVA CERVI (cf. Id. no 200669194) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário
(e)
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 1000425-62.2016.811.0003), ajuizada contra os apelantes e também contra Walter Lima Fernandes, este já falecido, por LEILA AGUETONI, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula a procuração lavrada às fls. 01/01-verso do Livro 027 do Cartório do 1o Ofício de Notas da Comarca de Sidrolândia/MS, falsificada para simular outorga de poderes de Namura Kalil para o réu Walter Lima Fernandes, e também o posterior substabelecimento desses poderes para o corréu/apelante Pedro Ronny Argerin, registrado às fls. 24 do Livro 060 do 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Presidente Prudente/SP, e, ainda, declarar nula a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada com base na procuração e no substabelecimento nulos, registrada às fls. 163/164 do Livro 113 do Cartório do 1o Ofício de Notas da Comarca de Coxim/MS, por força da qual Namura Kalil, representado pelo procurador substabelecido Pedro Ronny Argerin vendeu ao réu/apelante Oscar Luiz Cervi a posse e o domínio do imóvel rural de 1.999 hectares de extensão territorial objeto da matrícula no 9.708 do SRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, antes matriculado sob o no 8.323 perante o SRI da Comarca de Cáceres/MT.

Por consequência da declaração de nulidade dos atos jurídicos, a r. sentença ordenou cancelamento do registro da Escritura Pública na matrícula do imóvel perante o SRI de Pontes e Lacerda/MT, “
a fim de restabelecer em definitivo o Registro n. 8.323, da Comarca de Cáceres/MT e suas respectivas averbações
”, e, por admitir que o adquirente/réu/apelante Oscar Luiz Cervi deve ser considerado terceiro de boa-fé porque ele “
não poderia imaginar que a procuração era falsa
”, condenou apenas os corréus Walter Lima Fernandes e Pedro Ronny Argerin, procurador e procurador substabelecido, ao pagamento de indenização por lucros cessantes suportados pela autora/apelada entre 28/06/2005 e a data de publicação do édito sentencial, em montante a ser objeto de liquidação, e, ainda, ordenou restituição da posse da área à autora/apelada (cf. Id. no 200668295 - Pág. 60/64).

O procurador substabelecido/réu/apelante Pedro Ronny Argerin argui preliminar de ilegitimidade da autora/apelada Leila Aguetoni “
para requerer a nulidade da procuração
” referente à outorga de poderes de Namura Kalil para Walter Lima Fernandes, dizendo que, “
diferente do que ela sustenta, a nulidade da procuração entre Namura Kalil e Walter, que embora seja realmente falsa, e das demais atos, não afeta a sua esfera jurídica
”, isso porque seu interesse jurídico e legitimidade adviriam do fato de Namura Kalil ter outorgado procuração para Josef Babka em 10/02/1966 e este último substabelecido seus poderes à autora.

Todavia, segundo o réu/apelante, a “
procuração de Namura Kalil para Josef Babka
” padece de “
nulidade absoluta
”, seja pela “
ausência de documentos pessoais de identificação na procuração
”, ou pelo “
erro
” na indicação da nacionalidade de Josef Babka, que não é brasileiro, mas natural da antiga Tchecoslováquia, ou, ainda, pela “
falta de certeza jurídica da procuração
” (“
ad negotia
” ou “
in re suam
”), e, além disso, verifica-se “
nulidade do substabelecimento da procuração de Namura, intermediado por Josef, para Leila Aguetoni
” por “
falta de outorga uxória
” porque Josef Babka “
era casado com Ludmila Babkova no regime de comunhão universal de bens, casamento datado do dia 07/07/1947
”, e, embora tenha ocorrido divórcio ainda nos idos de 1986, “
a partilha de bens ficou para ser decidida em execução de sentença
”, o que não tinha ocorrido até então (sic – cf. Id. no 200669165 - Pág. 13/35).

Em outra frente argumentativa, argui preliminar de nulidade de atos processuais dizendo que o corréu Walter Lima Fernandes faleceu em 26/09/2007 “
e desde aquela época, mesmo constando como parte requerida, não foi promovida a alteração do polo passivo
(e)
não houve qualquer tentativa de realização de substituição de parte de Walter pelo seu espólio
” (sic – cf. Id. no 200669165 - Pág. 35/37).

Quanto ao mérito, pontua que o substabelecimento “
que recebeu de Walter Lima Fernandes
” ocorreu 09/08/1996, mais de dois anos depois da procuração anulada por falsidade, que é datada de 06/10/1994, e sustenta que, “
tal como se entendeu que Oscar era terceiro de boa-fé, o mesmo entendimento deve ser proferido em relação
” a ele, Pedro Ronny Argerin, que “
não teve qualquer papel na ilegalidade perpetrada por terceiros
”.

Traça linha cronológica dos fatos dizendo que seu pai, Pedro Argerin, havia adquirido a posse do imóvel ainda em 1991 de pessoa identificada como “
Armelindo Dellazeri
”, e que, no “
início de 1994
”, o corretor de imóveis Celso Zamberlan “
apareceu no imóvel dizendo-se proprietário
” e tentou “
forçar a entrada no imóvel, mas
(foi)
barrado
”. Prossegue aduzindo que, em 06/10/1994, o corréu Walter Lima Fernandes foi “
convencido pelo titular do Cartório de Sidrolândia para assinar uma procuração em nome de Namura
”, e que, doze dias depois, “
em 18/10/1994, na presença de Celso e Walter,
(foi)
feita a Escritura Pública em nome de Namura para Pedro Argerin
”, seu pai.

Continua dizendo que, como “
até o ano de 1996 a Escritura não havia sido levada a registro
”, seu pai vendeu o imóvel para Oscar Luiz Cervi e pediu ao corretor de imóveis Celso Zamberlan que fizesse “
a Escritura diretamente para esse novo comprador
”, sucedendo que, ainda em 1996, referido corretor de imóveis convenceu o corréu Walter Lima Fernandes a simplesmente “
substabelecer procuração
” ao filho de Pedro Argerin, ou seja, ao réu/apelante Pedro Ronny Argerin, até que ele, que à época era seu advogado, vendeu o imóvel ao corréu Oscar Luiz Cervi (sic – cf. Id. no 200669165 - Pág. 38/39).

Arremata o tópico sobre sua boa-fé assegurando que “
efetuou negócio jurídico com base em uma procuração lavrada em um tabelionato, cuja procuração possuía fé pública, com efeitos de prova plena, e suficientemente preenchido de informações que o levaram a crer na veracidade do documento dito como falso pela autora
”, e aduzindo que, assim, “
deve ser afastada a sua condenação em perdas e danos
” (sic – cf. Id. no 200669165 - Pág. 44/45).

Alonga-se, ainda, sobre a “
inexistência pretérita de posse
” da autora/apelada sobre o imóvel e, consequentemente, sobre a “
impossibilidade de requerimento de reintegração
”, inclusive porque, como nem ele e nem ela nunca exerceram posse sobre o imóvel, haveria “
ilegitimidade ativa e passiva na ação de reintegração
” (sic), além de notória litigância de má-fé da autora/apelada, que “
alterou a verdade dos fatos, rompendo com o seu dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade
(...)
, ao ter alegado que Namura Kalil teve a posse até 2002, história essa não verdadeira, pois Oscar está na posse do imóvel litigioso desde 1994
” (sic – cf. Id. no 200669165 - Pág. 46/58).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja “
declarada a nulidade absoluta da procuração de Namura Kalil para Josef Babka
” por “
não conter qualquer informação capaz de mínima identificação das pessoas que estavam presentes na data da sua confecção
” ou então ante “
a evidente fraude cometida por Josef Babka ao se passar por brasileiro, sendo que na verdade é tcheco, rompendo com o requisito legal da perfeita identificação do outorgado
”, ou, ainda, por se tratar de “
procuração in re suam e o documento não estar preenchido com os requisitos do art. 134, §1o, alíneas ‘a’ a ‘f’, do CC/1916
”, e, consequentemente, para que seja reconhecida a ilegitimidade de Leila Aguetoni “
para requerer a nulidade ou a reintegração de posse
”. Alternativamente, caso “
reconhecida a validade da procuração entre Namura e Josef
”, seja então “
declarada a nulidade do substabelecimento de poderes de Josef Babka para Leila Aguetoni,
(por)
não constar a outorga uxória da Sra. Ludmila Babkova, também proprietária do imóvel alienado por Josef para Leila
”.

Superadas essas questões, pede seja “
declarada a nulidade de todo ato processual realizado após a morte do requerido Walter, devido não ter ocorrido a substituição em favor do espólio
”, ou, no mérito, seja reconhecida sua boa-fé, afastando-se sua condenação à indenização por lucros cessantes, e, ainda, julgada improcedente a pretensão de reintegração de posse por não ter a autora “
comprovado a sua posse no imóvel e a existência de esbulho possessório
”, condenando-a às sanções por litigância de má-fé, inclusive “
ao pagamento de perdas e danos às partes requeridas
” (sic – cf. Id. no 200669165 - Pág. 59/63).

Os réus/apelantes Oscar Luiz Cervi e sua esposa Silene Maria Fontoura da Silva Cervi também discorrem preliminarmente sobre a “
nulidade da procuração outorgada por Namura Kalil a Josef Babka
” e sobre a “
consequente ilegitimidade ativa de Leila Aguetoni para pleitear a declaração de nulidade de atos jurídicos
”, mas, diferentemente do corréu Pedro Ronny Argerin, que se queixa da falta de correta identificação das partes e de “
falta de certeza jurídica da procuração
”, sustentam existência nulidade “
em razão da evidente falsidade da rubrica nela lançada
” e que, embora seja perceptível a olho nu a “
enorme divergência
” entre uma assinatura de Namura Kalil “
cuja autenticidade foi atestada pelo Cartório do 3o Ofício de Cuiabá/MT
” e a assinatura aposta na procuração de outorga de poderes a Josef Babka, eles, réus/apelantes, “
resolveram contratar um profissional para fazer a avaliação das rubricas e emitir um laudo técnico que pudesse atestar a veracidade ou inveracidade delas
”, tendo “
o Perito Documentoscópico José Ernesto Barbosa de Souza
(concluído)
que as assinaturas não originaram de matizes produzidas pelo mesmo subscritor, ou seja, as assinaturas foram lançadas por diferentes pessoas
”.

Aduzem que, como houve reconhecimento de autenticidade, pelo Cartório do 3o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, da assinatura aposta por Namura Kalil em documentação “
utilizada para abertura do processo junto ao Departamento de Terras do Estado de Mato Grosso,
(...)
a conclusão a que se chega é que as outras duas assinaturas são falsas
”, sendo, portanto, cogente “
a declaração da nulidade da Procuração Pública lavrada no 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, Livro de Procurações no 05, folhas 28, supostamente outorgada por Namura Kalil em face de Josef Babka e seus posteriores instrumentos de substabelecimento, com a consequente declaração da ilegitimidade ativa de Leila Aguetoni para perseguir a declaração da nulidade dos atos jurídicos
” e extinção do feito sem resolução do mérito (sic – cf. Id. no 200669194 - Pág. 9/14).

Ainda preliminar, também arguem “
nulidade processual em razão do falecimento de Walter Lima Fernandes no curso da ação
” e “
ausência de intimação de seus herdeiros para sucessão processual
”, queixam-se de nulidade “
em razão
(de)
prejudicialidade externa
” decorrente falta de suspensão da tramitação do feito ante o ajuizamento de ação de “
Usucapião Tabular
” em relação ao mesmo imóvel (Proc. no 0002565-69.2007.8.11.0046), que, segundo argumentam, “
deveria receber julgamento concomitante com a presente ação declaratória
”, e, encerrando os tópicos preliminares, apontam “
nulidade do processo ante a ausência de intimação da Bunge Fertilizantes S.A., credora hipotecária da matrícula declarada nula
” (sic – cf. Id. no 200669194 - Pág. 15/24).

No mérito, insurgem-se contra a conclusão sentencial de que a anulação da venda por falsidade da procuração utilizada para representação do proprietário vendedor Namura Kalil enseja inversão do atual exercício da posse elencando, em suma, três motivos, sendo o primeiro consistente na afirmação de que “
a reintegração de posse não ocorre automaticamente quando da declaração da nulidade dos títulos
”, o segundo consistente na alegação de que “
a autora não comprovou o exercício anterior da posse, para que pudesse nela ser reintegrada
”, e o terceiro e mais preponderante caracterizada pelo fato de que “
a prescrição aquisitiva arguida em defesa caracteriza a usucapião e impede a retomada da posse
” (sic – cf. Id. no 200669194 - Pág. 24/25).

Aprofundam-se dizendo que, “
se mantida a declaração de nulidade do título, com o consequente cancelamento dos registros de transferência, a propriedade retorna ao seu antigo titular, qual seja, Namura Kalil, que para obter a reintegração, teria que comprovar sua posse anterior, a ocorrência de esbulho e sua data
”, na forma do art. 561 do CPC, o que não ocorreu na espécie, já que, “
em sua petição inicial, a autora não destinou uma só linha para alegar sua posse
”.

Prosseguem dizendo que, na realidade, “
após a celebração do simulado contrato de compra e venda firmado com Josef Babka, a autora saiu em busca de saber da localização da área
”, tanto que afirmou que “
ao visitar o imóvel, já ostentando o citado contrato, fora impedida de adentrar ao imóvel por pessoas que se diziam representantes do réu Oscar Luiz Cervi
”, o que, por si só, revela inexistência de prévio exercício de posse passível de reintegração.

Aduzem que a posse do imóvel objeto da lide “
foi inicialmente adquirida por Armelindo Delazzeri por volta do ano de 1986, sendo transferida para Pedro Argerin em 1991 e posteriormente cedida a Oscar Luiz Cervi em 1996, portanto, por tempo e em condições de ser declarado o domínio pela usucapião, até mesmo pela modalidade extraordinária, que é aquela que dispensa o justo título
” (sic – cf. Id. no 200669194 - Pág. 26/27).

Alongam-se, ainda, sobre o conjunto probatório que alegadamente “
passou despercebido pela r. sentença recorrida
” e que, na sua visão, demonstram satisfatoriamente não só “
o exercício de posse
(por Oscar Luiz Cervi e sua esposa)
, por si e seus respectivos antecessores (Pedro Argerin e Armelindo Delazzeri), desde o ano de 1986 até os dias atuais
”, mas também o preenchimento dos requisitos à declaração de prescrição aquisitiva (sic – cf. Id. no 200669194 - Pág. 27/36).

Em arremate, defendem a necessidade de “
reforma da sentença para afastar a multa de 2% pela interposição do segundo embargos de declaração
” (sic – cf. Id. no 200669194 - Pág. 42/46).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do apelo para que esta eg. Corte “
conheça e declare a nulidade
(...)
da Procuração Pública
(...)
fraudulentamente outorgada por Namura Kalil em favor de Josef Babka
(e)
dos eventuais substabelecimentos dela decorrentes
”, bem como “
do Instrumento Particular de Contrato, Irrevogável e Irretratável, de Promessa de Venda e Compra, Quitada fraudulentamente celebrado em 01.10.2002, entre Namura Kalil, representado por Josef Babka, e Leila Aguetoni,
(...)
retornando a propriedade do imóvel Lote Kalil a Namura Kalil
”.

Consequentemente, pedem provimento do apelo para fins de “
extinção desta ação declaratória
(sic)
, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa de Leila Aguetoni
”, ou então para fins de “
cassação da r. sentença recorrida e a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após a data da morte de Walter Lima Fernandes,
(...)
ordenando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o fim de promover sua sucessão
”, ou de cassação da r. sentença face à “
prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento de Ação de Usucapião Tabular no 0002565-69.2007.8.11.0046, ordenando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que ambos os feitos sejam julgados simultaneamente
”, ou, no mínimo, “
para o fim de intimar a credora hipotecária Bunge Fertilizantes S.A.
”.

No mérito, pedem reforma da r. sentença apelada, “
rejeitando o pedido de reintegração de posse
”, seja pela falta de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, ou então porque “
a eventual nulidade do título de domínio não implica em automática reintegração da posse
”, ou, ainda, em razão da “
ocorrência de prescrição aquisitiva pela usucapião, mediante o exercício de posse mansa, ininterrupta e dotada de justo título, por tempo suficiente e sobre bem hábil, mantendo, por consequência lógica, os apelantes na posse do imóvel, declarando-lhes o domínio por sentença
”; requerem, no mínimo, seja afastada a multa do art. 1.026, §2o, do CPC e garantida a retenção por benfeitorias

(sic – cf. Id. no 200669194 - Pág. 46/48).

Nas contrarrazões, a autora/apelada dá combate pontual a todos os argumentos recursais e, ao final, roga pelo desprovimento de ambos os apelos (cf. Id. no 200669209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminares de nulidade de atos processuais)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, apenas por fins de metodologia, invertendo a ordem de abordagem dos tópicos relevantes para a solução da controvérsia recursal, notadamente em razão do variado grau de complexidade e importância das matérias neles deduzidas, passo primeiro à análise da arguição preliminar de nulidade de atos processuais
“
em razão do falecimento de Walter Lima Fernandes no curso da ação
”, da “
ausência de intimação de seus herdeiros para sucessão processual
” e da falta de “
alteração do polo passivo
” (sic – cf. Ids. no
200669165 - Pág. 35/37 e 200669194 - Pág. 15/19).

As arguições preliminares não merecem prosperar, pois, como bem apontado pela autora/apelada Leila Aguetoni em contrarrazões aos apelos, a matéria nunca foi ventilada nos autos a despeito de o passamento do corréu ter ocorrido há mais de dezesseis anos, em 26/09/2007, e a notícia do falecimento aportado em 23/01/2017 (cf. Certidão de Óbito vinculada ao Id. no 200668289 - Pág. 64), antes até mesmo da audiência de instrução e julgamento, das alegações finais e da prolação da r. sentença apelada.

Trata-se, verdadeiramente, de arguição de nulidade de algibeira que, como se sabe, não pode ser acolhida.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. (...) INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Ademais, de acordo com pacífica jurisprudência pátria, a falta de suspensão do feito após falecimento de uma das partes não enseja nulidade absoluta e, por aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”, a anulação dos atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que sequer é mencionado pelos apelantes em suas razões recursais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. (...) 2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a nulidade processual decorrente do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes, tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo (a ser devidamente demonstrado). 3. É de se ter, ademais, que "se o procurador desconhecia a morte do mandante são eficazes os atos por ele praticados no âmbito e no exercício do mandato" (AgRg no Ag 712.335/MG, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 13/2/2006). 4. É firme o entendimento do STJ de que "a falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados. Hipótese em que um dos litisconsortes falecera após a interposição do recurso no Tribunal de origem, mas aproximadamente três anos antes de seu julgamento, tendo-se aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável para só então invocar a suspensão do processo e a nulidade do ato, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira, carente, ainda, de qualquer indicação de prejuízo" (AgInt no AREsp 1.047.272/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 27/10/2017). 5. Na espécie, além de não ter demonstrado nenhum prejuízo in concreto que tenha sacrificado os fins de justiça do processo, constata-se que a parte falecera aproximadamente três anos após a interposição do recurso especial (março de 2008) e só agora, em 2019, 5 anos após o trânsito em julgado, é que o espólio agravante peticiona suscitando o alegado vício e requerendo a nulidade absoluta de todo o feito, o que não merece prosperar, nos termos da jurisprudência da Casa. 6. Agravo interno não conhecido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.070.538/RS – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/3/2024, DJe de 11/3/2024).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da nulidade do processo em virtude da não suspensão após o falecimento do exequente. (...) 3. Descabimento da declaração de nulidade de atos praticados após a extinção do mandato judicial pela morte do mandante, sem demonstração de efetivo prejuízo ('pas de nullité sans grief'). Precedentes desta Corte Superior” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.305.282/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 12/11/2018, DJe de 16/11/2018).

Não fosse o bastante, o pretendido acolhimento da arguição seria obstado pela vedação à defesa de direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18), pois a esfera jurídica dos réus/apelantes Pedro Ronny Argerin, Oscar Luiz Cervi e sua esposa Silene Maria Fontoura da Silva Cervi não poderia ser atingida pela falta de habilitação dos herdeiros ou sucessores do corréu Walter Lima Fernandes.

A propósito, igualmente já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAR A AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO, PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, CASADOS ENTRE SI. SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DO COEXECUTADO, NÃO INFORMADA NOS AUTOS PELA SUA ESPOSA (COEXECUTADA) POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, TAMPOUCO NOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. (...) 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o ato processual, especificamente a avaliação do bem penhorado - realizado em momento posterior à morte de coexecutado, sem a respectiva substituição processual pelo espólio - reveste-se de nulidade absoluta, na específica hipótese em que a esposa, também coexecutada, deixa, deliberadamente, de informar ao Juízo a respeito do óbito de seu marido não apenas na primeira oportunidade em que deveria fazê-lo (na ocasião em que se insurgiu contra a decisão que determinou a constrição de seu imóvel), mas nos atos processuais que se seguiram. Inclusive, uma vez intimada a respeito da avaliação do bem constrito de que é titular, manteve-se silente, a redundar, por consequência, na sua concordância. 2. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo - desde o evento morte, portanto -, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio.
Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido
. Naturalmente, em sendo este o propósito da norma processual,
a nulidade advinda da inobservância desta regra é relativa, passível de declaração apenas no caso de a não regularização do polo ensejar real e concreto prejuízo processual

ao espólio
. Do contrário, os atos processuais praticados, a despeito da não suspensão do feito, hão de ser considerados absolutamente válidos. 3. A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazendo a lume a correlata insurgência, ulteriormente, no caso de prolação de decisão desfavorável, em absoluta contrariedade aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual” (STJ – 3a Turma – REsp n. 2.033.239/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/2/2023, DJe de 16/2/2023 –
grifei
e
destaquei
).

Esses mesmos fundamentos de descabimento de arguição de nulidade de algibeira, de falta de demonstração de efetivo prejuízo e de vedação à defesa de direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18) também impõem a rejeição da arguição
preliminar de “
nulidade do processo ante a ausência de intimação da Bunge Fertilizantes S.A., credora hipotecária da matrícula declarada nula
” (sic – cf. Id. no 200669194 - Pág. 22/24).

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ainda invertendo a ordem de abordagem dos tópicos, admito que as arguições de “
nulidade absoluta da procuração de Namura Kalil para Josef Babka
” e de “
nulidade da procuração de Josef Babka para Leila Aguetoni
”, seja por
“
ausência de documentos pessoais de identificação na procuração
”, ou pelo “
erro
” na indicação da nacionalidade de Josef Babka, ou, ainda, pela “
falta de certeza jurídica da procuração
” (“
ad negotia
” ou “
in re suam
”),
como alegado pelo réu/apelante
Pedro Ronny Argerin,
ou então por
“
evidente falsidade da rubrica nela lançada
”
, como alegado pelos réus/apelantes Oscar Luiz Cervi e
Silene Maria Fontoura da Silva Cervi, são sensivelmente distanciadas da causa de pedir da presente demanda, que envolve exclusivamente a alegada nulidade de ato jurídico subjacente à alienação do imóvel rural de 1.999 hectares de extensão territorial objeto da matrícula no 9.708 do SRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, antes matriculado sob o no 8.323 perante o SRI da Comarca de Cáceres/MT, e que, portanto, tais arguições somente
poderiam
(o grifo proposital ao emprego do verbo “
poder
” no pretérito imperfeito será explicada mais adiante) ser conhecidas com vistas ao convencimento desta eg. Corte de Justiça acerca da ilegitimidade “
ad causam
” da autora/apelada Leila Aguetoni.

Em outras palavras, a despeito das alegações de que se trata de “
matéria de ordem pública que pode ser arguida em qualquer momento e instância
”, o pronunciamento jurisdicional buscado na presente demanda de se restringir, em homenagem ao princípio da adstrição/congruência, à existência ou não de nulidade/anulabilidade do ato jurídico descrito na petição inicial, i.e., a outorga de procuração de Namura Kalil para o corréu Walter Lima Fernandes, o posterior substabelecimento de poderes para o réu/apelante Pedro Ronny Argerin, e, por fim, a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel objeto da lide para o réu/apelante Oscar Luiz Cervi.

Descabe, portanto, especialmente sem pleito reconvencional, como no caso, a pretensão de que esta eg. Corte “
conheça e declare a nulidade
” da procuração “
fraudulentamente outorgada por Namura Kalil em favor de Josef Babka
(e)
dos eventuais substabelecimentos dela decorrentes
”, e dos contratos celebrados com apoio nessa procuração e substabelecimento, vertida pelos
réus/apelantes Oscar Luiz Cervi e
Silene Maria Fontoura da Silva Cervi (sic – cf. Id. no 200669194 - Pág. 46).

Como dito, este Tribunal de Justiça poderia, quando muito, aprofundar-se na questão com fito de decidir sobre a legitimidade “
ad causam
” de Leila Aguetoni, mas, de acordo com remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
a análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa
ad causam
, a porventura acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito
” (AgInt no AREsp n. 2.016.282/RN).

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. (...) 6. A teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.332.076/SP – Rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 520.790/PB – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 24/10/2022, DJe de 3/11/2022).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DOM BOSCO DE FÉ E CULTURA. AUSÊNCIA. (...) 4- A legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.961.729/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No caso, como a autora/apelada Leila Aguetoni afirma categoricamente na petição inicial ser a verdadeira titular do domínio do imóvel por tê-lo adquirido por força do “
Instrumento Particular de Contrato, Irrevogável e Irretratável, de Promessa de Compra e Venda, Quitada
”, e pelo menos no plano abstrato se admite que o titular do domínio do imóvel teria legitimidade para buscar anulação de atos jurídicos que resultaram em sua alienação, como é o caso, reputam-se presentes as condições da ação segundo a teoria da asserção, tornando-se questão meritória toda a discussão sobre a existência ou não de direito da autora/apelada Leila Aguetoni à anulação ou declaração de nulidade dos atos jurídicos.

E como toda a matéria de mérito deve ser deduzida na petição inicial ou na contestação, e não houve dedução dessa tese de defesa em nenhuma das três contestações apresentadas pelos três grupos de réus (Walter Lima Fernandes
, Pedro Ronny Argerin e Oscar Luiz Cervi e
Silene Maria Fontoura da Silva Cervi), não pode essa questão eminentemente meritória ser conhecida por esta eg. Corte de Justiça, seja por vedação à supressão de instância ou à inovação recursal, seja por aplicação do princípio da adstrição, ou, ainda, pelo princípio da inércia da jurisdição.

Prosseguindo, ainda com inversão da
ordem de abordagem dos tópicos recursais, admito que, face à íntima relação com o mérito da questão, deve com ele ser envolvida, analisada e decidida a arguição de “
nulidade processual em razão
(de)
prejudicialidade externa
”
decorrente falta de suspensão da tramitação do feito ante o ajuizamento de ação de “
Usucapião Tabular
” em relação ao mesmo imóvel (Proc. no 0002565-69.2007.8.11.0046).

É que, nos termos do art. 55, “
caput
” e §§1o e 3o, do CPC, há conexão de ações “
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, sendo exigida reunião “
para julgamento conjunto
” dos processos referentes a ações conexas ou “
os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”, exceto “
se um deles já houver sido sentenciado
”.

Assim, somente se poderia cogitar de nulidade da r. sentença se houvesse prévio reconhecimento de conexão em Primeiro Grau, antes da prolação da decisão terminativa, ou seja, se houvesse reconhecimento, na origem, de identidade de pedido ou de causa de pedir (CPC, art. 55, “
caput
”), ou se, de fato, houvesse grave risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que não se verifica em relação à presente ação “
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário
(e)
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 1000425-62.2016.811.0003) e a ação de “
Usucapião Tabular
” (Proc. no 0002565-69.2007.8.11.0046), como se verá adiante.

O ponto preponderante da insurgência do réu/apelante Pedro Ronny Argerin envolve sua alegada boa-fé e a alegação de que “
não teve qualquer papel na ilegalidade perpetrada por terceiros
” (sic – cf. Id. no 200669165 - Pág. 38/46), enquanto os réus/apelantes
Oscar Luiz Cervi e
esposa dividem os esforços argumentativos em três frentes principais, resumidas às alegações de que “
a reintegração de posse não ocorre automaticamente quando da declaração da nulidade dos títulos
”, de que “
a autora não comprovou o exercício anterior da posse, para que pudesse nela ser reintegrada
”, e de que “
a prescrição aquisitiva arguida em defesa caracteriza a usucapião e impede a retomada da posse
” (sic – cf. Id. no 200669194 - Pág. 24/25).

Percebe-se, portanto, que não há questionamento do acerto ou desacerto técnico da r. sentença apelada quanto à declaração de nulidade dos atos jurídicos, mas apenas sobre as consequências daí advindas, posto que o réu/apelante Pedro Ronny Argerin pretende reforma para afastar sua condenação à indenização por lucros cessantes alegadamente suportados pela autora/apelada a partir de 28/06/2005, pela não utilização do imóvel, e os réus/apelantes
Oscar Luiz Cervi e
esposa pretendem reforma para afastar a ordem de reintegração de posse em favor da autora/apelada, seja porque ela “
não comprovou o exercício anterior da posse, para que pudesse nela ser reintegrada
” ou então pelo acolhimento da exceção de usucapião porque, segundo eles, preenchidos os requisitos ao reconhecimento de prescrição aquisitiva, o que remeteria à tese de
“
nulidade processual em razão
(de)
prejudicialidade externa
”.

Ocorre que, como dito anteriormente, a causa de pedir da presente ação “
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário
(e)
Reintegração de Posse
” envolve, em primeiro plano, a nulidade da procuração outorgada de Namura Kalil para o corréu Walter Lima Fernandes, do posterior substabelecimento para o réu/apelante Pedro Ronny Argerin, e da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel objeto da lide para o réu/apelante Oscar Luiz Cervi; em segundo plano, como mera corolário lógica da anulação ou declaração de nulidade, a causa envolve o cancelamento de atos registrais (matrículas, averbações etc.), e, em terceiro e derradeiro plano, a posse do imóvel, ponto abordado pela autora/apelada, na petição inicial, não sob a ótica estritamente possessória do art. 561 do CPC/2015 (ou do art. 927 do CPC/1973, vigente à época), mas também como simples consequência da nulidade dos atos jurídicos.

Basta ver que, na inicial, a autora/apelada sustenta que, “
em sendo nula a procuração utilizada pelo Réu Walter Lima Fernandes e o substabelecimento outorgado a Pedro Ronny Argerin para transmitir a propriedade e a posse da gleba denominada ‘Kalil’ em favor de Oscar Luiz Cervi, segue-se que a posse que o mesmo alega exercer, é injurídica, injusta, clandestina e de má-fé
(...)
, não produzindo, por isso, em relação à Autora, nenhum direito de propriedade e posse sobre a indigitada gleba
” (sic – cf. Id. no 200668281 - Pág. 34).

Essa nuance revela a ausência de semelhança de causas de pedir que enseje conexão entre as demandas (CPC, art. 55, “
caput
”), rechaça completamente a tese vertida pela autora/apelada nas contrarrazões de que a tramitação da ação de “
Usucapião Tabular
” (Proc. no 0002565-69.2007.8.11.0046) deveria ser obstada porque “
incide na espécie a norma do art. 557 do CPC (art. 923 CPC/73), que dispõe ser vedado propor ação de reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória
” (sic – cf. Id. no 200669209 - Pág. 7), e, ainda, afasta o risco de “
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
” (CPC, art. 55, §3o), pois, na realidade, a presente ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico pode e deve ser julgada sem aprofundamento na alegada posse “
ad usucapionem
” dos réus/apelantes Oscar Luiz Cervi e Silene Maria Fontoura da Silva Cervi sobre o imóvel objeto da lide.

A necessidade de provimento parcial do apelo dos réus Oscar Luiz Cervi e Silene Maria Fontoura da Silva Cervi sequer se relaciona à discussão sobre a natureza da posse que eles exercem ou exerciam sobre o imóvel objeto da lide, mas ao fato de eles terem plena razão ao sustentar que “
a reintegração de posse não ocorre automaticamente quando da declaração da nulidade dos títulos
”.

É que a anulação da Escritura Pública de Compra e Venda por força da qual Oscar Luiz Cervi adquiriu o domínio do imóvel objeto da lide decorre exclusivamente da procuração (e posterior substabelecimento) de outorga de poderes de Namura Kalil para Walter Lima Fernandes, e a anulação de ato jurídico tem como consequência o desfazimento, desconstituição, desconstrução de tudo o que com base nele se erigiu. Retornam-se as coisas, os direitos e as pessoas ao estado anterior. E não há notícia de que antes da Escritura Pública anulada a posse do imóvel era exercida por Namura Kalil, ou por seu alegado procurador Josef Babka, ou pela autora/apelada, a quem substabelecidos os poderes.

Pelo contrário, a própria sentença apelada admitiu não ser possível concluir que a autora/apelada “
tinha qualquer pretensão de utilizar o bem antes dessa data
”, qual seja, a do ajuizamento da demanda, em 28/06/2005, e, além disso, o ato jurídico anulado, a saber, a Escritura Pública de Compra e Venda registrada às fls. 163/164 do Livro 113 do Cartório do 1o Ofício de Notas da Comarca de Coxim/MS, não se refere ao negócio jurídico por força do qual o réu/apelante Oscar Luiz Cervi recebeu a posse do imóvel.

Em verdade, o conjunto probatório dos autos mostra que o réu/apelante Oscar Luiz Cervi adquiriu a posse do imóvel junto a Pedro Argerin, pai do réu/apelante Pedro Ronny Argerin, que, por sua vez, a adquiria de Armelindo Dellazeri (cf. Id. no 200669191), de modo que a manutenção da conclusão sentencial de nulidade de atos jurídicos e consequente restituição ao “
status quo ante
” não projeta qualquer efeito sobre a posse do imóvel objeto da lide, que somente poderia ser pleiteada pela autora/apelada Leila Aguetoni em ação autônoma, pautada em domínio, desde que superados/afastados todos os entraves relativos à falsidade/autenticidade da procuração de outorga de poderes de Namura Kalil a Josef Babka e do posterior substabelecimento.

E, evidentemente, o reconhecimento de que os réus/apelantes Oscar Luiz Cervi e Silene Maria Fontoura da Silva Cervi têm razão em suas queixas de omissão sentencial sobre questões capazes de obstar o acolhimento do pedido de reintegração de posse formulado pela autora/apelada Leila Aguetoni, deve ser afastada a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, imposta em razão da oposição de Embargos de Declaração de caráter reputado protelatório.

Em seu apelo, o réu Pedro Ronny Argerin busca reforma da r. sentença para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes alegadamente suportados pela autora/apelada a partir de 28/06/2005, sob assertiva preponderante de que “
não teve qualquer papel na ilegalidade perpetrada por terceiros
”, ou seja, que não participou da fraude consistente na falsificação da procuração que retratava suposta outorga de poderes de Namura Kalil para o corréu Walter Lima Fernandes.

Nesse ponto, a r. sentença se limita à assertiva de que, como “
os negócios jurídicos por eles celebrados têm como pano de fundo a procuração falsa
”, os réus Walter Lima Fernandes e Pedro Ronny Argerin “
não podem ser considerados terceiros de boa-fé
”, inclusive porque “
os atos em discussão foram realizados por intermédio do requerido Pedro, conforme sua declaração na Delegacia de Polícia da Comarca de Coxim/MS
” (cf. Id. no 200668295 - Pág. 63).

Nas contrarrazões ao apelo, a autora/apelada Leila Aguetoni defende a manutenção da conclusão condenatória exposta na r. sentença dizendo exclusivamente que Pedro Ronny Argerin “
sabia da falsificação e, inclusive, compareceu em Delegacia de Polícia para declarar tais fatos, sendo que é possível verificar, a partir das declarações prestadas perante a autoridade policial, que tinha plena ciência de que falsificações envolvendo o imóvel desde muito antes de ter comparecido em escritura pública como procurador de Namura Kalil
” (sic – cf. Id. no 200669209 - Pág. 6).

Sucede, “
data venia
”, que não se pode extrair do teor do depoimento prestado pelo réu/apelante Pedro Ronny Argerin à autoridade policial da Comarca de Coxim/MS nem sequer algum traço de suspeita ou desconfiança de que ele “
tinha plena ciência
(das)
falsificações
”, como aduz a autora/apelada Leila Aguetoni nas contrarrazões, ou de que ele tenha intermediado, mediante fraude, os atos jurídicos envolvendo o imóvel.

Na realidade, o que se vê daquele documento são apenas afirmações de que Pedro Ronny Argerin compareceu pessoalmente ao Cartório do 1o Ofício de Notas da Comarca de Coxim/MS para registro da Escritura Pública de Compra e Venda por ser advogado do corréu Oscar Luiz Cervi à época e de que, “
quando tomou conhecimento de supostamente ser falsa a procuração que lhe foi estabelecida
”, suas primeiras providências foram comunicar o corréu, seu cliente à época, e constituir advogados “
militantes na Comarca de Campo Grande/MS, para apresentarem defesa e requerer que fosse investigado criminalmente quem participou da suposta falsificação, uma vez que
(ele, Pedro Ronny Argerin)
nunca esteve em nenhum dos cartórios mencionados
”, localizados em Sidrolândia/MS e Presidente Prudente/SP (sic – cf. Id. no 200668283 - Pág. 7/15).

Ademais, o conjunto probatório dos autos, inclusive o depoimento da testemunha Dorival Zanchin (cf. Id. no 200668290 - Pág. 38) confere respaldo às assertivas recursais de que “
o caminho para
(o domínio do imóvel)
chegar no Oscar não foi tão breve
” e de que “
não teve participação de Pedro Ronny Argerin na falsidade da procuração de Namura para Walter
”, e realmente sugerem que “
Pedro Argerim, pai do requerido, foi levado à erro mediante conduta ardil de Celso Zamberlan, em união de esforços com Walter, esse por supostamente assinar procurações, por duas vezes, sem saber o teor delas
(...)
, e aquele por apresentar a falsa procuração para Pedro Argerim
” (sic – cf. Id. no 200669165 - Pág. 38/39).

Aliás, realmente consta do Auto de Qualificação e de Interrogatório do réu Walter Lima Fernandes, vinculado ao Id. no 200668282 - Pág. 67, lavrado pela autoridade policial da Comarca de Presidente Prudente/SP, informação de que ele “
só assinou
” e “
não leu em nenhuma das duas vezes
” a procuração recebida de Namura Kalil, fazendo-o assim (sem ler) a pedido de “
Plínio Gomes Santos, cartorário do Cartório de Registro de Imóveis que ficava no centro daquela cidade
” de Campo Grande/MT, porque “
confiava plenamente nele, pois era o responsável por aquele cartório
(...)
e jamais desconfiou dele
”.

Assim, o réu/apelante Pedro Ronny Argerin tem razão ao argumentar que, “
tal como se entendeu que Oscar era terceiro de boa-fé, o mesmo entendimento deve ser proferido em relação
” a ele, pois não há nenhum indicativo de que ele realmente tivesse conhecimento da natureza fraudulenta da procuração de outorga de poderes de Namura Kalil para o corréu Walter Lima Fernandes, devendo, portanto, ser reformada a r. sentença apelada para afastar sua condenação à indenização por lucros cessantes.

Por fim, o parcial provimento de ambos os apelos atrai substancial modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais, impostos pelo édito sentencial exclusiva e solidariamente aos réus, na forma dos arts. 85, §2o, 86, parágrafo único, e 87, §2o, do CPC.

Como a r. sentença já havia julgado improcedente o pedido condenatório/indenizatório em relação ao réu Oscar Luiz Cervi em razão do reconhecimento de sua boa-fé, e, agora, com a reforma nesta sede recursal, também se concluiu pela improcedência do pedido de reintegração de posse, que, aliás, foi deduzido exclusivamente contra ele (cf. Id. no 200668281 - Pág. 32/36), admite-se que Oscar Luiz Cervi sucumbiu exclusivamente em relação à pretensão de anulação da Escritura Pública de Compra e Venda onde figurou como adquirente por ser falsa a procuração de outorga de poderes do Namura Kalil, que figurou como alienante, ao réu Walter Lima Fernandes, que figurou como seu representante.

No mais,
com
o reconhecimento de sua boa-fé e ausência de participação na trama fraudulenta que resultou na falsificação da procuração de outorga de poderes de Namura Kalil ao corréu Walter Lima Fernandes e na lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda anulada, admite-se que o réu
Pedro Ronny Argerin também
sucumbiu apenas no tocante à pretensão declaratória e anulatória.

Em outras palavras, a autora/apelada Leila Aguetoni sagrou-se vencedora tão somente quanto à anulação dos atos jurídicos e, à falta de insurgência recursal nesse aspecto, quanto à condenação do réu Walter Lima Fernandes – já falecido e cuja substituição processual não foi realizada – à indenização por lucros cessantes, o que impõe significativa redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao apelo dos réus Oscar Luiz Cervi e
Silene Maria Fontoura da Silva Cervi para reformar a r. sentença e afastar tanto a ordem de reintegração da autora/apelada na posse do imóvel objeto da lide quanto a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, e dou
parcial provimento
ao apelo do réu Pedro Ronny Argerin para afastar sua condenação à indenização por lucros cessantes.

Considerando a reforma da sentença e os fundamentos acima, redistribuo, na proporção de 50% para a autora e 50% para os réus, os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes mantidos em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em atenção à regra do art. 87, §1o, do CPC, anoto que aquela metade dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios imposta aos réus deve ser distribuída entre os litisconsortes passivos na proporção de 10% (dez por cento) para Oscar Luiz Cervi e sua esposa
Silene Maria Fontoura da Silva Cervi, 10%
(dez por cento)
para Pedro Ronny Argerin e 80%
(oitenta por cento) para o réu Walter Lima Fernandes.

Custas recursais pela autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024